Tribunal: TJMT
Processo: 1010062-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010062-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMILY MENEZES PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 028.539.401-01 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EMILY MENEZES PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 028.539.401-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. C. A. D. A. - CPF: 117.080.541-89 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE FÓRMULA PARA CRIANÇAS COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA - DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA MARCA – DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos, insumos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

O direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente competente, para prestá-lo, observando-se as normas de descentralização do SUS, nos termos do precedente do STF, Tema 798.

O fornecimento do insumo alimentar deve-se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca
específica, ou seja, a marca que o SUS disponibilizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Clara Alves de Aguiar, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1001535-90.2023.8.11.0055, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento da fórmula nutricional Novamil Rice.

Alega a Agravante que a decisão merece reforma porque há nos autos, provas robustas acerca da urgência, necessidade e imprescindibilidade do leite especial vindicado.

Argumenta que embora o Juízo a quo tenha consignado, que o caso não é urgente, com base no parecer emitido pelo NAT, os documentos acostados aos autos, demonstram, inequivocamente, a urgência do fornecimento da fórmula láctea.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Recurso de Agravo Interno interposto foi desprovido.

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, ao passo que o Estado de Mato Grosso, em que pese a que tenha sido intimada, permaneceu inerte, conforme certidão encartada nos autos (id. 173200658).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a infante, Maria Clara Alves de Aguiar, com cinco meses de idade, a fórmula láctea nutricional Novamil Rice, 15 (quinze) latas por mês, ante o diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), CID 63.8, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Marcelo Luís Forastieri, CRM/MT 10.536 (id. 110133714).

Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Entrementes, o fornecimento do insumo alimentar deve-se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca, razão pela qual, entendo que deve ser concedida, em favor da infante, a fórmula disponibilizada pelo SUS.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPROVADA
POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS –
IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MARCA
– JUNTADA SEMESTRAL DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA – INDEVIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO - ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - Compete ao Poder Público velar pela integridade do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. 2 – Havendo no feito documento médico que ateste a alergia do paciente a proteína do leite de vaca e a necessidade de utilização de suplemento alimentar, este deve ser disponibilizado pelo poder público. 3 -
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
4 - A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos. 5 - O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente. 6 - Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001) 7 – Indevido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. (N.U 0008927-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

Sabe-se que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Contudo, os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos, não há provas da ineficácia do tratamento dispensado pelo SUS.

No mais, verifico que no caso vertente, a parte Recorrida busca, na presente ação, a disponibilização de fórmula láctea, porque diagnosticada com Alergia a Proteína do Leite de Vaca (ALPV), cuja responsabilidade pelo fornecimento é do Estado de Mato Grosso, conforme previsão expressa na Lei Estadual no 10.928, de 12 de agosto de 2019.

Art. 1o É obrigatória a distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes
pela rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso
.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Tangará da Serra seja responsável solidário, na prestação do serviço público pretendido, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
PROVEJO EM PARTE
, o

Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar que
seja assegurado à infante, o suplemento alimentar que o SUS disponibiliza
e, direciono o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024